Tribunal: TJDFT
Processo: 0001117-40.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Roubo. Reconhecimento de pessoa. Procedimento do art. 226 do CPP. Falta de outras provas.
Havendo dúvidas de que o reconhecimento do réu, feito na delegacia, observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e se não há outras provas que demonstrem a autoria do crime, é absolver o acusado. Apelação provida.